Tribunal: TJBA
Processo: 8014505-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014505-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIENE BARROS LIMA Advogado(s): GABRIELA BARROS LIMA DA CUNHA, FILIPE EDY SOUZA DE SA AGRAVADO: IMMOBATE IMOBILIARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para rescisão contratual e devolução dos valores pagos em contrato de multipropriedade firmado com a agravada, ou, subsidiariamente, a suspensão das taxas condominiais. A agravante alegou vício de consentimento decorrente de informações falsas prestadas pela empresa no momento da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência antecipada ou cautelar; (ii) verificar se houve omissão judicial quanto ao pedido de suspensão das cobranças condominiais em contrato sob questionamento de validade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza o manejo do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, e o art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à proteção contra práticas comerciais enganosas e vício de consentimento. 5. Os elementos trazidos aos autos, como conversas com funcionários da empresa, indicam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de vício na formação do contrato, com base em garantias inverídicas que teriam influenciado a decisão da consumidora. 6. O perigo de dano mostra-se presente diante da manutenção dos pagamentos de taxas condominiais vinculados a contrato possivelmente viciado, com risco de agravamento da situação financeira da consumidora e de irreversibilidade do prejuízo. 7. A medida cautelar de suspensão das taxas condominiais apresenta-se adequada, proporcional e menos gravosa às partes, assegurando a preservação do resultado útil do processo e evitando a inscrição indevida da agravante em cadastros restritivos de crédito. 8. A ausência de apreciação do pedido subsidiário de tutela cautelar pelo juízo de origem representa omissão que justifica a atuação do tribunal para evitar perecimento de direito, sem que configure supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de indícios de vício de consentimento em contrato de multipropriedade justifica, em sede de tutela cautelar, a suspensão da exigibilidade das taxas condominiais até decisão final. 2. A omissão judicial quanto ao pedido subsidiário de tutela cautelar autoriza o tribunal, no agravo de instrumento, a decidir diretamente sobre o requerimento. 3. Em relações de consumo, indícios de propaganda enganosa configuram fundamento suficiente para concessão de tutela provisória, quando presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8014505-68.2025.8.05.0000, em que é agravante LUCIENE BARROS LIMA e agravada IMMOBATE IMOBILIARIA LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto da Relatora.